Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711613-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA SILVA DE MEDEIROS, PEDRO ROLLEMBERG MOLLO AGRAVANTE: H. D. M. M. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. D. M. M., menor representada por seus genitores, na qual postula, liminarmente, que “seja concedida a tutela de urgência (...) para que a Agravada seja obrigada a autorizar e custear tratamento multidisciplinar da Agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista” (ID 25010770). Contudo, da decisão agravada, verifica-se que a tutela provisória de urgência fora deferida na origem, com a seguinte determinação: “defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 5 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora as terapêuticas "sub judice", tal como prescritas no "retro" aludido relatório médico” (ID 25010782). Verifico, ainda, que da petição inicial constou pedido determinado para que a autorização e o custeio do tratamento fosse realizado em clínicas determinadas (Instituto Ninar e na Clínica 8 Sentidos), o que foi expressamente rejeitado pela decisão objurgada, não tendo, ademais, o pleito recursal reiterado tal faceta condicionante constante do pedido original. Diante desse panorama, em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se a agravante para que esclareça, de maneira específica, acerca do interesse recursal, visto que a medida liminarmente requerida por esta via já se encontra, a priori, inteiramente atendida pela decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso em razão de sua inadmissibilidade, na forma do art. 932, III, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator